Tribunal: STF
Processo: ARE 1359716
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Vistos. 



    Trata-se recurso extraordinário interposto por Banco Votorantim S.A, pela alínea “a” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão da 7ª Câmara Cível o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CíVEL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - CREDOR FIDUCIÁRIO: LEGITIMIDADE. 1.0 credor fiduciário, na condição de proprietário do veículo dado em garantia do contrato de financiamento, é contribuinte do IPVA, por força do disposto no art. 40 da Lei estadual n° 14.93712003. “



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente que o Tribunal de origem incidiu em violação dos arts. 146, III, “a”e 155, III da Constituição Federal.



    Decido. 



    No que respeita à alínea “d” do permissivo constitucional, não conheço do recurso vez que, no acórdão recorrido, o Tribunal de origem não julgou Válida lei local contestada em face de lei federal.



    A análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorre no caso dos autos.



    No que se refere à letra “a” registro não se desconhecer que o Tribunal Pleno, no exame do Tema nº 685, para chegar a conclusão de que o Município, devedor fiduciante, se beneficia da imunidade tributária recíproca, adotou a compreensão do Ministro Relator, Marco Aurélio, no sentido de que, havendo o desdobramento da propriedade, o critério para aplicação da imunidade recíproca deve ser o da titularidade da posse direta. Assim, no entendimento do Tribunal, se a pessoa jurídica de direito público é o devedor fiduciante, o qual fica com a posse direta do automóvel, deve ser aplicado o beneplácito constitucional. 



    Para o Ministro Alexandre de Moraes, a questão que se colocava em debate seria saber se “figurando o Município como devedor em contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, poderá haver incidência do IPVA.” 



    No entendimento de Sua Excelência não se mostrava relevante para o deslinde do caso concreto, declarar-se a inconstitucionalidade das leis estaduais que previram a “responsabilidade solidária entre o proprietário e devedor”, pois, em qualquer hipótese “não subsistiria a possibilidade de cobrança do tributo nos casos em que ente municipal como devedor”.



    Determinante no entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, é que os bens objeto da tributação “encontram-se afetados à finalidade pública, de forma que a incidência do IPVA violaria o pacto federativo.” Para ele



    “se as Leis Estaduais trouxeram previsão expressa no sentido de que haverá responsabilidade entre o proprietário e o devedor fiduciário para o pagamento do tributo, é clara a violação ao artigo 150, VI, “a”, da CF/1988, caso o Município figure como devedor fiduciário.”



    Como se nota, no julgamento do Tema 685, não se debateu a constitucionalidade de leis estaduais que previram a responsabilidade solidária entre os devedores fiduciante e fiduciários, nas hipóteses de contrato de alienação fiduciária de automóvel, para fins de incidência do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA). 



    Destaque-se que no paradigma da repercussão geral, embora as leis questionadas tenham instituído a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do IPVA, o cerne da controvérsia era outro, qual seja, a possibilidade de cobrança do IPVA do Município, devedor fiduciante, tendo em vista o beneplácito constitucional da imunidade tributária recíproca. 



    Dessa forma, a partir das considerações do Ministro Marco Aurélio no exame do Tema 685, ainda que, hipoteticamente, se chegue ao entendimento de que não pode a instituição financeira ser considerada contribuinte do IPVA relativo ao veículo objeto de alienação fiduciária, remanesceria o enfrentamento da questão atinente à possibilidade de ela ser eleita responsável solidária pelo recolhimento do tributo. 



    Essa questão, contudo, não possui viés constitucional, tendo, na verdade, sedes materiae no Código Tributário Nacional, especialmente em seu art. 121. Atente-se que não se encontra em jogo, aqui, responsabilidade tributária por substituição, a qual, eventualmente, poderia ter questões imbricadas com o art. 150, § 7º, da Constituição Federal. 



    Dessa perspectiva, a controvérsia atinente a responsabilidade solidária da instituição financeira e se ela é parte legítima para figurar no pólo passivo de execução fiscal relativa à cobrança de IPVA, considerado o contrato de alienação fiduciária, se exaure na legislação infraconstitucional de regência, notadamente na Lei Estadual nº 14.937/03; no Código Civil (arts. 1.228, 1.361, 1.367 e 1.368-B) e no Código Tributário Nacional (arts. 110, 121, parágrafo único, I, e 124, I e II). Dessa forma, a afronta ao conteúdo mínimo da materialidade do IPVA, tal como contida no art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Embargos à execução. Alienação de veículo. Responsabilidade solidária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.238.204/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Dje de 27/4/20)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados. (ARE nº 929.429/MG-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 17/2/2021)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI ESTADUAL N° 14.937/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, o Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 960.453/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 3/2/20) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.230.379/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 13/5/20)



    Ainda no mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas mais recentes: ARE nº 1.181.280/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 6/2/19; ARE nº 996.754/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 5/4/17; ARE nº 1.111.805/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 19/3/18: ARE nº 1.208.195/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 19/6/19; ARE nº 881.049/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 8/9/17; ARE nº 1.102.915/SP – AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 14/5/18; ARE nº 1.030.879/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 28/3/17.



     Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente